Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. USO DOMICILIAR. ART. 10, VI, DA LEI N. 9.656/1998.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada.
3. Conforme os termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, é possível verificar que a exclusão de cobertura ao fornecimento dos medicamentos solicitados não é abusiva, uma vez que são relativos a tratamento domiciliar.
4. Além disso, verifica-se que um dos insumos solicitados, o Freestyle Libre, por mais que seja incluído na definição de “órtese não cirúrgica”, a cobertura pode ser afastada devido ao contrato firmado entre as partes, em consonância com o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS.
5. Portanto, diante de tais considerações, afasta-se a probabilidade do direito do agravante em relação ao fornecimento dos insumos pleiteados.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.